Tribunal: TJSP
Processo: 1037903-82.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1037903-82.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante BANCO J SAFRA S/A, é embargado
BRUNO DE PAULA LACERDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os embargos de declaração.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 1037903-82.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 27.467
Voto no 27.467
Embargos de Declaração Cível no 1037903-82.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo - 11a Vara Cível
Embargante: Banco J Safra S/A
Embargado: Bruno de Paula Lacerda
Juiz(a) de 1a Inst.: Luiz Fernando Pinto Arcuri
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
Alegação
de
contradição – Inocorrência – Embargos meramente
infringentes neste ponto - Erro material – Constatação –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, apenas
para retificar erro material, preservado resultado do
julgamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO J SAFRA S/A contra o acórdão (fls. 257/266) que negou provimento
ao recurso de apelação por ele interposto e conheceu em parte do curso
interposto pelo autor, negando-lhe provimento na parte conhecida, conforme
a seguinte ementa:
"AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade - É
permitida a capitalização de juros nas cédulas de crédito
bancário, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei no
10.931/2004 - Ainda que assim não fosse, a Medida
Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão
do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no
32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida
medida provisória - RECURSO DO AUTOR NÃO
PROVIDO NESTA PARTE.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO - Alegações genéricas quanto à necessidade
de restituição de tarifas cobradas de forma indevida

Ausência de impugnação específica dos fundamentos da
r. sentença - Descumprimento do artigo 1.010, II e III, do
Código de Processo Civil - RECURSO DO AUTOR NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 1037903-82.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 27.467
CONHECIDO NESTA PARTE.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO Cobrança de seguro de proteção financeira
O consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada
Orientação firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à
sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp
no 1.639.320/SP)
Hipótese em que o instrumento
firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a
liberdade de escolher outra seguradora que não a
indicada pela instituição financeira ré RECURSO DO
RÉU NÃO PROVIDO".
O embargante sustenta que o v. acórdão padece de
contradição, pois constou claramente no contrato firmado pelas partes o
valor cobrado pelo seguro prestamista, não restando dúvida quanto à
pactuação. Ademais, a apólice do seguro juntado aos autos confirmou a
legalidade de referida cobrança. Além disso, alega que decaiu em parte
mínima do pedido, de forma que os honorários devem ser suportados
integralmente pela parte autora. Pugnou pelo acolhimento dos embargos, a
fim de seja aclarada a questão relativa aos honorários advocatícios, que
devem ser suportados pelo autor/embargado.
Recurso processado e não contraminutado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Os embargos declaratórios parcial merecem acolhida.
De fato, observando os termos do aresto embargado,
conclui-se pela ocorrência de mero erro material, pois constou do acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 1037903-82.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 27.467
recorrido que:
"Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro a condenação do réu,
quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de 15% para 20% sobre o valor da causa"
(fls. 266, g.n).
Com efeito, no excerto acima transcrito deve ser
desconsiderado o trecho “condenação do réu”, pois deveria constar
“condenação do autor”, de modo que passa a ter a seguinte redação:
"Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro a condenação do autor,
quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de 15% para 20% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade" (g.n).
Ressalte-se, todavia, que o reconhecimento deste erro
material não altera o julgado no recurso.
Quanto à alegação de contradição em razão do
reconhecimento da ilegalidade da cobrança de seguro, fica claro que o
embargante deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente do
qual os presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é
restrito: visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar
contradição eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.
Na
hipótese,
o
acórdão
foi
claro,
analisando
suficientemente todas as questões postas em juízo, motivo pelo qual se
conclui que a alegação do embargante possui caráter nitidamente
infringente.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho parcialmente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Embargos de Declaração Cível n.o 1037903-82.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 27.467
embargos de declaração, para o fim de retificar erro material, preservado o
resultado do julgamento.
Renato Rangel Desinano
Relator